Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS PALOSCHI - CPF: 030.949.351-09 (ADVOGADO), RAUL CARVALHO PEREIRA - CPF: 573.036.061-49 (AGRAVANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), GERMANO SUKADOLNIK - CPF: 502.367.768-00 (AGRAVADO), JOAO LEMOS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 745.997.638-53 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, aduzindo a ocorrência de omissão.

Aduz que o pedido para liberação da restrição do veículo foi apresentado em 16 de março de 2021 e somente decidido em 2023, portanto, que não houve desídia de sua parte em requerer o desbloqueio do seu bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
alega que há omissão no julgado, vício que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ventilado no processo e sobre o qual deveria se manifestar o magistrado, o que não ocorreu neste caso.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão impugnado:

“Infere-se dos autos que o Cumprimento de Sentença foi manejado pelos agravados contra o agravante desde meados de 2015. Em 18 de julho de 2017, após várias tentativas para localizar bens passíveis de penhora em nome do recorrente, localizaram o veículo em questão, objeto da restrição de circulação.

A restrição foi determinada em 18-06-2017 e o agravante pleiteou sua retirada em 16-03-2021, sob a justificativa de que utiliza do veículo para locomoção no trabalho, juntando a Carteira Nacional de Habilitação e o documento de técnico em transações imobiliárias emitida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região/GO.

Como afirmou o juiz
a quo
, ainda existem
elevados valores a serem adimplidos pelo executado que não indicou outro bem ou medidas menos gravosas para a satisfação da dívida.

Por isso, deve ser mantida a restrição de circulação do veículo a fim de viabilizar a apreensão do veículo e a penhora e posterior alienação do bem.

O fato de o Cumprimento de Sentença estar se
arrastando desde 2015 e considerando que o recorrente pleiteou a retirada da restrição depois de mais de 03 anos em que foi determinada, mostra que a referida decisão não interfere de forma essencial na sua atividade profissional.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria, para o que não se destinam os Embargos de Declaração.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se:
AgInt no REsp 1.498.690/RS
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (
AgInt no REsp 1.828.964/RS
, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. (...). 4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). (...) Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Logo, não há
violação ao art. 1.022 do CPC, pois o voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

Pelo exposto, ausentes os vícios elencados no referido dispositivo legal,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024